Tribunal: TJDFT
Processo: 0720669-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720669-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI ALVES DOS SANTOS MARTINS AGRAVADO: SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por YURI ALVES DOS SANTOS MARTINS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702153-02.2019.8.07.0010, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença por entender que a executada cumpriu a obrigação dentro do prazo para pagamento voluntário. Em suas razões recursais o agravante narra que, decorrido o prazo para o pagamento voluntário, reiterou o pedido de deflagração do cumprimento de sentença, apresentando planilha do valor remanescente já descontada a quantia anteriormente paga, o que foi acolhido pelo Juízo com a determinação de pagamento do valor atualizado da dívida. Diz que após a intimação para pagamento, a empresa executada depositou valores inferiores aos apresentados na planilha atualizada do débito, ficando remanescente o valor de R$ 12.208,83 (doze mil duzentos e oito reais e oitenta e três centavos), valores já acrescidos da multa e dos honorários da fase do cumprimento de sentença. Afirma que após o depósito de 30% (trinta por cento) do valor total do débito e indeferido o parcelamento pleiteado pela devedora, foi iniciado o cumprimento de sentença, quando a executada/agravada realizou o depósito da quantia remanescente, mas utilizando o valor da primeira planilha do débito. Aduz que a agravada não realizou o pagamento de três prestações referentes aos lucros cessantes, de 19 de dezembro de 2020 até 19 de fevereiro de 2021, o que configura o inadimplemento da dívida e enseja a aplicação da multa do cumprimento de sentença, assim como a incidência de honorários advocatícios. Com base nestes fundamentos, entende que não houve a quitação da dívida. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono à sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a impugnação ao cumprimento de sentença seja rejeitada com a inclusão dos lucros cessantes, juros e correção monetária até o efetivo e integral pagamento. Sem preparo por ser amparado pelas benesses da gratuidade de justiça. É o relatório. D E C I D O. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 91769358 dos autos principais): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, partes devidamente qualificadas. Cinge-se a controvérsia, no presente caso, com relação ao valor do débito remanescente. O presente cumprimento de sentença foi protocolado em 10/12/2020, oportunidade em que o credor indicou um débito de 48.142,32 (quarenta e oito mil reais, cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos). Antes do recebimento do cumprimento, a parte devedora depositou o valor de 30% da dívida e requereu o parcelamento do débito. No entanto, considerando a ausência de anuência quanto à forma de pagamento, a decisão de ID 81647007 indeferiu o pedido, de modo que foi oportunizado ao devedor o pagamento do débito remanescente. No entanto, o devedor quedou-se inerte. O presente cumprimento de sentença foi recebido em 22/02/2021, conforme decisão de ID 83640384, de modo que o devedor foi intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias. Dentro do prazo estipulado para pagamento, o devedor juntou um comprovante de depósito judicial, conforme ID 86134578, na quantia de R$ 33.133,00 (trinta e três mil reais e cento e trinta e três reais), oportunidade em que pediu a extinção pelo pagamento. Instada, a parte credora alegou que o valor do débito não foi totalmente pago (ID 86785129), de modo que o valor remanescente perfaz o montante de R$ 9.210,42. Em sede de impugnação (ID 90222697), o devedor afirmou que adimpliu com a totalidade da dívida, visto que foi depositada a quantia de R$ 48.161,74, valor superior ao indicado na inicial do cumprimento de sentença, no valor de R$ 48.142,32. Em resposta, o credor alegou que o devedor "deixou de considerar a atualização do débito e os juros de mora na proporção de 1%, bem como, considerando que deixou decorrer o prazo para pagamento voluntário, também deixou de incluir a multa de 10% (dez por cento), prevista no §1o, do artigo 523, do Código de Processo Civil". Além disso, atualizou o débito com os valores referentes aos lucros cessantes. É o relatório do necessário. Consoante se extrai dos autos, a controvérsia quanto ao montante do débito se dá pelo pagamento dos lucros cessantes, conforme acórdão objeto do presente cumprimento, visto que a obrigação compreende um salário mensal do credor, na ordem de R$ 1.116,26 por mês, "até a data do efetivo pagamento da indenização material", de modo que o não pagamento da dívida enseja em aumento significativo do valor. Sobreleva esclarecer, entretanto, o prazo para pagamento do cumprimento de sentença do crédito que foi assegurado ao credor pelo título executivo judicial. Para tanto, figura-se necessária uma breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a esclarecer o termo final para pagamento espontâneo da dívida. Conforme já destacado alhures, o presente cumprimento foi protocolado no dia 10/12/2020, tendo o credor indicado o débito de 48.142,32 (quarenta e oito mil reais, cento e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos). A conta de ID 79460619 atualiza o débito até essa data. Antes mesmo do recebimento da ação - e portanto, da intimação para pagar sob pena de multa, houve proposta de pagamento parcelado da dívida, o que não foi aceito pelo credor. Na oportunidade, o devedor consignou 30% do valor do débito indicado pelo credor na inicial. Dessa maneira, foi oportunizado ao devedor o pagamento do débito remanescente, conforme decisão de ID 81647007. Em que pese a tentativa de parcelamento por parte do devedor, o cumprimento de sentença foi recebido apenas no dia 22/02/2021, oportunidade em que o devedor foi intimado a pagar o débito indicado pelo credor, no prazo de 15 dias, cujo termo final se daria no dia 18/03/2021. No dia 15/03/2021, o devedor efetuou o depósito judicial no valor de R$ 33.133,00, ou seja, dentro do prazo estipulado na decisão que recebeu o cumprimento de sentença. Já era devida a quantia postulada na inicial acrescida dos efeitos da mora desde a data da atualização do cálculo apresentada pelo credor no seu pedido. Nesse contexto, em que pese a discussão precedente acerca do parcelamento da dívida, tenho que o prazo assinalado no ID 83640384, para fins de cumprimento voluntário, restou deflagrado apenas no dia 25/02/2021, de molde a ser isentado da incidência do multa legal derivada da mora, bem como da atualização do débito referente aos lucros cessantes, visto que o valor do depósito consignado no ID 86134578 (R$ 33.133,00) somado ao valor já levantando pelo credor (R$ 15.000,00) totalizam um montante de R$ 48.133,00, valor infimamente inferior ao indicado pelo credor na inicial, de modo que eu reputo paga a dívida perseguida nos autos. Assim, tendo vista que a dívida indicada pelo credor foi adimplida dentro do prazo para o cumprimento voluntário do débito, acolho a impugnação apresentada pelo devedor e reputo a dívida perseguida nos autos devidamente adimplida. Sem prejuízo, oficie-se ao Banco do Brasil para transferir a quantia de ID 86134578 para a conta indicada no ID 86785129 (advogado com poderes para receber e dar quitação cf. ID 33175698). Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para extinção. I. O agravante alega, em suma, que a executada não quitou a dívida no prazo do pagamento voluntário, sendo necessário incidir a multa do artigo 523, §1o bem como os honorários advocatícios, além das parcelas relativas aos lucros cessantes até o cumprimento integral da obrigação. O acórdão exequendo traz a seguinte determinação (ID 79405567 dos autos principais): No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para reformar a sentença de primeiro grau, no sentido de reconhecer a responsabilidade civil da empresa ré quanto ao furto da motocicleta do autor, e condená-la ao pagamento de indenizações por dano material, no valor de R$ 11.243,00 (onze mil duzentos e quarenta e três reais), e lucros cessantes, no valor a ser apurado em liquidação de sentença, devendo compreender o salário mensal do autor, na ordem de R$ 1.116,26 (mil cento e dezesseis reais e vinte e seis centavos) por mês, a partir da data do evento danoso (19/03/2019) até a data do efetivo pagamento da indenização material, aplicando nas duas indenizações correção monetária a partir do evento danoso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula 43 do STJ (19/03/2019). (destaques no original) Os artigos que tratam da imputação ao pagamento dispõem: Art. 352. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Art. 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá direito a reclamar contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. Art. 354. Havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Art. 355. Se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa. No caso em análise, a executada não realizou a indicação prevista no artigo 352, como também o exequente foi omisso quanto à quitação. O artigo 355 determina que, nestes casos, a quitação se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Conclui-se, portanto, que o pagamento recaiu sobre a condenação por danos materiais, no valor de R$ 11.243,00 (onze mil duzentos e quarenta e três reais), sendo certo que após o pagamento dos danos materiais, suspende-se a obrigação de pagamento dos lucros cessantes. Além disso, cumpre registrar que o Cumprimento de Sentença somente foi recebido em 22 de fevereiro de 2021 (ID 83640384) e que a executada realizou o pagamento em 15 de março de 2021, ainda dentro do prazo para o pagamento voluntário, que venceria em 18 de março deste ano. Assim, inviável a cobrança dos lucros cessantes dos meses subsequentes, a aplicação da multa do artigo 523, §1o do CPC e dos honorários da fase de cumprimento de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito do exequente, ora agravante. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO REALIZADO NO PRAZO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO. DECISÃO REFORMADA 1. É cediço que a fase de cumprimento de sentença, prevista a partir do artigo 513 do CPC, inicia-se por impulso do credor que deverá instruir o seu pedido, quando se tratar de condenação em quantia certa, com o quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. 2. Ato contínuo procede-se à intimação do devedor para efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Caso não haja o pagamento voluntário no prazo mencionado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento). 3. Uma vez que o depósito ocorreu dentro do prazo legal para tanto e observando-se os valores discriminados pelo próprio agravado, não há como fazer incidir na hipótese vertente a atualização monetária até a data do depósito efetuado, sob pena de violação à boa-fé objetiva da parte agravante, mormente ao se considerar o exíguo lapso temporal de menos de 1 (um) mês entre o ajuizamento do cumprimento provisório de sentença (17-09-2020) e o pagamento voluntário realizado (14-10-2020). 4. Ressalta-se que a permanecer o entendimento do juízo agravado na situação trazida à liça, o processo executório se perpetuaria, já que entre a data da elaboração dos cálculos e o efetivo depósito dentro do prazo, sempre haverá um lapso temporal. 5. Em consequência, ao ser afastada a correção monetária, inexiste saldo remanescente a ser pago pela parte agravante, o que impede a incidência de multa e de honorários advocatícios, inviabilizando, assim, o prosseguimento da execução originária ante a satisfação integral da obrigação exequenda. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338742, 07056629720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. DIFERENÇA DO VALOR LOCATÍCIO PAGO E AQUELE ARBITRADO NA SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA O PAGAMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. MULTA DO ARTIGO 523, §1o, CPC E HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA-LOCATÁRIA. DEDUÇÃO POR DEPENDENTE. ARTIGOS 7o, II, § 1o, DA LEI No 7.713/88, 46 DA LEI No 8.541/92 E INSTRUÇÕES NORMATIVAS RFB NoS 1500/2014 E 1558/2015. IMPOSIÇÃO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. (...) 2. Realizado o pagamento antes mesmo de deflagrado o cumprimento de sentença, não há se falar na cobrança de multa (art. 523, §1o, CPC) e honorários de advogado relativos a essa fase, se o valor depositado liquida a integralidade da obrigação locatícia fixada no decisum. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1261230, 07136522620188070007, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de junho de 2021 14:52:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador